Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (ART. 273, § 1o DO CP). venda de álcool em gel sem autorização da anvisa. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXPERIMENTOS PARA POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. FINALIDADE DE VENDA nÃO DEMONSTRADA. in dubio pro reo. absolvição. recurso conhecido e provido.
1. A materialidade do crime previsto no art. 273, § 1o do CP se configura a partir da demonstração de que o agente “importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado”, o que não restou demonstrado nos presentes autos.
2. A fiscalização realizada pela ANVISA na empresa do acusado constatou que havia a manipulação de insumos para produção de álcool em gel, contudo, não restou demostrado nos autos nenhum elemento que assegure a ocorrência de comercialização ou, no mínimo, exposição para venda do produto manipulado pelo acusado.
3. A versão do réu de que manipulava os insumos para fazer experimentos e desenvolver o produto para buscar autorização de produção junto à ANVISA restou corroborada com as provas dos autos, sobretudo pelo fato de que o órgão fiscalizador concedeu autorização para produção do álcool em gel pela empresa do acusado.
4. Diante das provas colhidas dos autos, resta, no mínimo, fundada dúvida quanto à materialidade do delito imputado ao réu, devendo ser absolvido, em plena atenção ao princípio do in dubio pro reo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.